Tribunal: TJPA
Processo: 0858675-28.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858675-28.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– COLOCAÇÃO DE STENTS – NECESSIDADE DA CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVA DE COBERTURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL “KIT
ROTABLATOR E SEUS ACESSÓRIOS” PARA
A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – ILICITUDE –
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CARACTERIZADO

– DEVER DE INDENIZAR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não do fornecimento do material indicado pelo médico assistente do requerido, ora apelado, para realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia para colocação de
Stent.

2. Consta das razões deduzidas pela requerida, ora apelante que além d
o procedimento cirúrgico denominado de Angioplastia, requereu, também, o fornecimento de alguns materiais, e dentre eles solicitou o kit Rotablator e seus acessórios, que não possuem previsão no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não estaria obrigado ao fornecimento dos referido materiais.

3. Inicialmente, cumpre reiterar, a incidência da legislação consumerista nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde, visto que essas empresas, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, disposto no art. 3º, § 2º do CDC.

4. No caso em tela, verifica-se que o
apelado, cliente da apelante, foi diagnosticado com l
esão grave e calcificação na coronária direita, tronco da coronária esquerda e circunflexa, além de pontes de safena ocluídas para coronária direita e ramo marginal, devido a calcificação excessiva, tendo sido emitido requerimento de autorização de procedimento cirúrgico “angioplastia com colocação de Stent”, sendo realizado o pedido perante a requerida no dia 15/10/2020, não obtendo resposta.

5.
Assim, o argumento recursal de ausência de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde em conformidade com o rol de procedimentos da ANS, é por demais consabido que, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário.

6. Nesse diapasão, entendo que não assiste razão a parte apelante, haja vista que a operadora de saúde detém o dever de fornecer o material necessário para a realização procedimento conforme solicitado, posto que indispensável a sua saúde, à qualidade de vida digna e à continuidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, configurando a negativa uma recusa injustificada.

7. Acerca do dano extrapatrimonial, sabe-se que o
dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

8. O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

9. Noutra ponta, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que resta evidenciado no presente caso, face a negativa do fornecimento do material para a realização do procedimento cirúrgico recomendado pelo médico assistente do paciente, ora apelado, incidindo o dever de indenizar.

10. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nos autos da
AÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, tendo como apelante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como apelado
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de abril 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0858675-28.2020.8.14.0301

APELANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID
6933059
), narrou o autor/apelado ser usuária do plano de saúde da requerida há mais de 15 (quinze) anos, estando adimplente com suas obrigações contratuais, destacando que
em 04/10/2020 procurou a emergência da requerida com sintomas de síndrome respiratória aguda grave, sendo encaminhado para a UTI do Hospital Porto Dias, onde permaneceu na referida ala até o dia 09/10/2020.

Afirma que nesse período foi realizado procedimento de cateterismo com estudo hemodinâmico sendo constada “lesão grave e muito calcificada na coronária direita, tronco da coronária esquerda e circunflexa, além de pontes de safena ocluídas para coronária direita e ramo marginal, devido a calcificação excessiva”, salientando que diante de tal quadro, foi receitado tratamento provisório com medicamentos e emitido requerimento de autorização de procedimento cirúrgico “angioplastia com colocação de Stent”, sendo realizado o pedido perante a requerida no dia 15/10/2020, não obtendo resposta.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão
do pedido de justiça gratuita com fulcro na Lei nº1.060/50; inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; a concessão da liminar inaudita altera parte para determinar a realização do procedimento cirúrgico denominado angioplastia para colocação de Stent com a utilização de materiais necessários ao procedimento, conforme indicação médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no mérito, a procedência da demanda para confirmar os efeitos da liminar requerida, determinado a obrigação de fazer com a finalidade de compelir a requerida a realização de procedimento requerido, a

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

J
untou o requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Em Decisão Interlocutória (ID
6933067
), deferiu o Juízo
a quo
o pedido de gratuidade judiciária, bem como concedeu liminar determinando o fornecimento pela requerida de todo o tratamento médico especializado a que o autor necessite.

Em Contestação (ID
6933080
), alegou a requerida que
desde a assinatura do contrato o Autor usufruiu, de forma irrestrita, da assistência médica oferecida por esta Operadora, que sempre autorizou e custeou os mais diversos procedimentos em benefício do Requerente, tanto é verdade que o procedimento cirúrgico requerido não fora negado, O que ocorreu no presente caso, em verdade, é que o beneficiário além de requerer o procedimento cirúrgico denominado de Angioplastia, requer, também, o fornecimento de alguns materiais, e dentre eles solicitou

o kit Rotablator e seus acessórios, que não possuem previsão no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não estaria obrigado ao fornecimento dos referidos materiais.

Não houve apresentação de réplica, conforme certidão de ID 6933084.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
6933097
),
que julgou procedente o pleito autoral, para conformar
a tutela de urgência para que a requerida realizasse ou autorizasse o procedimento cirúrgico denominado “ angioplastia para colocação de Stent” com a utilização de materiais necessários ao procedimento

e outros que fossem necessários no decorrer do tratamento, segundo indicação médica do hospital de internação, condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, com adoção do IPC/FIPE, a partir do arbitramento da sentença.

Condenou ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a requerida
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Apelação (ID
6933103)
.

Alega que
no presente caso, em verdade, é que o beneficiário além de requerer o procedimento cirúrgico denominado de Angioplastia, requereu, também, o fornecimento de alguns materiais, e dentre eles solicitou o Rotablator e seus acessórios, que não possue previsão no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não estaria obrigado ao fornecimento dos referidos materiais.

Afirma que procedimento cirúrgico requerido pelo ora apelado, qual seja, angioplastia para colocação de Stent, bem como os materiais solicitados, com exceção do kit Rotablator e seus acessórios, foram todos devidamente autorizados, revelando-se necessária a reforma da sentença de origem em razão da existência de error in judicando.

Assevera que a saúde suplementar tem na Lei 9.656/1998 a regulamentação do setor e, em que pese a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, prevista expressamente no art. 35-G1 da Lei dos Planos de Saúde, é sob a ótica da lei especial que a presente demanda deve ser analisada.

Esclarece que, sendo a negativa fundada em cláusula contratual, não há como se reconhecer o caráter injustificado da recusa da requerida, ora apelante apto a demonstrar uma violação à esfera extrapatrimonial do polo adverso, como à honra, à intimidade ou à imagem, para configurar o direito a indenização por danos morais.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 6933108.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID
11995617
).

Instada a se manifestar (ID
12006111), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 12151785).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14
[1]
do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a ocorrência ou não do fornecimento do material indicado pelo médico assistente do requerido, ora apelado, para realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia para colocação de Stent
.

Consta das razões deduzidas pela requerida, ora apelante que
o procedimento cirúrgico denominado de Angioplastia, requereu, também, o fornecimento de alguns materiais, e dentre eles solicitou o kit Rotablator e seus acessórios, que não possuem previsão no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde, razão pela qual não estaria obrigado ao fornecimento dos referidos materiais.

Inicialmente, cumpre reiterar, a incidência da legislação consumerista nas relações contratuais mantidas junto a empresas operadoras de planos de saúde, visto que essas empresas, prestando o serviço objeto da contratação de maneira reiterada e mediante remuneração, enquadram-se perfeitamente no conceito de fornecedores, disposto no art. 3º, § 2º do CDC:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

[...]

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

O Código do Consumidor, ao consagrar os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência consumerista e da vulnerabilidade, objetivou o estabelecimento de uma igualdade e equilíbrio na relação entre o consumidor e o fornecedor, uma vez que, este dispõe ordinariamente de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais para perseguir seus interesses, impondo ao usuário o maior número possível de desvantagens em seu exclusivo benefício, com o agravamento, em contrapartida, da posição da parte mais frágil, que é o consumidor.

No caso em tela, verifica-se que o
apelado, cliente da apelante, foi diagnosticado com l
esão grave e calcificação na coronária direita, tronco da coronária esquerda e circunflexa, além de pontes de safena ocluídas para coronária direita e ramo marginal, devido a calcificação excessiva, tendo sido emitido requerimento de autorização de procedimento cirúrgico “angioplastia com colocação de Stent”, sendo realizado o pedido perante a requerida no dia 15/10/2020, não obtendo resposta.

C
om efeito, n
ão se pode olvidar que o objeto da avença é a prestação de serviço à saúde, direito assegurado constitucionalmente como consectário do próprio direito à vida e elencado à categoria de direito fundamental, senão vejamos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

É cediço, que o contrato de plano de saúde tem como objeto a prestação de serviços para a assistência em caso de eventos futuros e incertos relacionados à saúde do contratante, por meio do qual se obriga o fornecedor do serviço a despender os gastos necessários para manter ou restabelecer o estado de boa disposição física e/ou psicológica do beneficiário.

Ademais, os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais por terem como objeto bem de natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por esse motivo, o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode e deve sofrer ponderações razoáveis em face do valor da vida humana, uma vez que os direitos à vida e à saúde, que são direitos públicos subjetivos invioláveis, devem prevalecer sobre os interesses administrativos e financeiros da instituição privada.

Nesse sentido, no tocante ao argumento recursal de estrito cumprimento do disposto em contrato, este não pode prosperar, na hipótese, haja vista a contradição entre tais disposições contratuais e a Lei 9.656/98, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, alicerce maior da nossa Carta de 1988.

Assim, o argumento recursal de ausência de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde em conformidade com o rol de procedimentos da ANS, é por demais consabido que, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, 3º Turma, DJe de 30/11/2017).

Destarte, as diretrizes da ANS funcionam apenas como orientação para os prestadores de serviços, que não podem excluir ou limitar tratamentos médicos sem expressa previsão.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Plano de saúde.
Ação que visa que a ré seja compelida ao custeio de "angioplastia coronária com implante de stent farmacológico", sendo assegurado o uso de equipamento denominado "rotablator", prescrito pelo médico que assiste ao requerente, em caso de eventual necessidade de seu uso durante a intervenção médica. Sentença de procedência para condenar a ré à cobertura do procedimento nos termos do relatório médico, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais fixada em R$ 8.000,00. Inconformismo da ré. DANO MORAL
. Não ocorrência. Mero descumprimento contratual no caso concreto. Ausência de caracterização de dor emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a atributos da personalidade do autor. Indenização indevida. Sentença reformada. Sucumbência que passa a ser recíproca. Recurso provido para afastar a indenização pelo dano moral.

(TJ-SP 10119246620178260625 SP 1011924-66.2017.8.26.0625, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/08/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO. IPE-SAÚDE. FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
O critério que define a cobertura dos serviços de tratamento hospitalar oferecidos ao segurado é o da exclusão expressa, encontrando vedação explícita apenas os atendimentos psiquiátricos e as cirurgias plásticas estéticas ou não éticas, nos termos do que dispõem os artigos 41 e 42 da Resolução n. 21. Precedentes. Caso dos autos em que restou comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico indicado, não havendo amparo legal para recusa da autarquia estadual em custear as referidas pretensões
. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70074827387, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 09/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70074827387 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 09/11/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2017).” (Negritou-se).

Nesse diapasão, entendo que não assiste razão a parte apelante, haja vista que a operadora de saúde detém o dever de fornecer o material necessário para a realização procedimento conforme solicitado, posto que indispensável a sua saúde, à qualidade de vida digna e à continuidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, configurando a negativa uma recusa injustificada.

Acerca do dano extrapatrimonial, sabe-se que o
dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que resta evidenciado no presente caso face o considerável lapso temporal em que acometida por seria enfermidade teve aguardar para poder realizar o indicado procedimento cirúrgico.

Ainda mais em casos como o
sub examine
, em que o bem jurídico em ameaça é o de maior relevância, qual seja a própria saúde e, por conseguinte a vida de onde emanam todos os outros direitos e a razão de ser de todas as garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico pátrio.

Deste modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não merecendo reparo a decisão atacada nesse ponto.

Noutra ponta, é oportuno salientar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral no decisum
a quo
, demonstra-se razoável e proporcional a extensão do dano sofrido pela ora apelada.

Como é sabido, a justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede dano extrapatrimonial, é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de. O Dano Estético. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Como aponta com maestria a eminente civilista Maria Helena Diniz:

"
A reparação do dano moral, em regra, é pecuniária, visando neutralizar os sentimentos negativos compensando-os com alegria. O dinheiro seria apenas um lenitivo, que facilitaria a aquisição de tudo aquilo que possa concorrer para trazer ao lesado uma compensação por seus sofrimentos”.

(DINIZ, Maria Helena.
Anotações. Código Civil anotado
. São Paulo: Ed. Saraiva).

Assim, inexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Dessa maneira, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na sente recorrida, no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se compatível com a extensão do dano experimentado.

À vista do esposado, evidencia-se irrepreensível sentença prolatada pelo juízo
“ad quo”,
ora vergastada, impondo-se seu reparo, apenas e tão somente para fixar como marco inicial dos juros moratórios incidentes no quantum indenizatório fixado à título de dano moral a data da citação, por tratar-se de responsabilidade de natureza contratual, mantendo-se, ademais, todos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

[1]

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Belém, 27/04/2023